Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0714946-66.2020.8.07.0000 Paciente: MATHEUS MATTOS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. João Gomes Pereira, OAB/DF 14.472, em favor de MATHEUS MATTOS DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Gama, sob alegação de excesso de prazo Informa o Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 06 de dezembro de 2019, ou seja, por 182 dias, sem sequer audiência de instrução e julgamento designada e certamente será realizada em prazo indeterminado em face de que os Órgãos de Saúde não prevê o fim das medidas de proteção da epidemia do Covid-19. Aduz que a prorrogação do prazo por tempo indeterminado para julgar o preso, com a justificativa de que tal motivo é pela causa da epidemia do COVID 19 que modificou a rotina dos órgãos públicos, em especial da Justiça , não deve ser adotada, pois ao Juiz incumbe zelar pela observância dos direitos fundamentais do preso, de forma que as medidas de prevenção da epidemia que suspenderam os atos processuais não deve ensejar a prorrogação da prisão cautelar indefinidamente, em respeito aos direitos constitucionais do preso de ser julgado em um prazo razoável e pela presunção da inocência não deve submeter o preso aos sofrimento dos cárceres infinitamente. Decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. É de conhecimento notório que o País atravessa um momento de grande instabilidade com as questões sociais e de saúde pública causado pelo COVID-19. Diante do perigo para a integridade da saúde física de toda a sociedade brasileira frente ao rápido e grave contágio por coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou as Resoluções 313/2020, 314/2020, 318/2020 e 322/2020 e a Recomendação no 62/2020 unificando e determinando procedimentos para as rotinas judiciais com o intuito de impedir, ao máximo, o contágio por coronavírus nos fóruns e unidades judiciais, bem como no sistema carcerário penal, Com efeito, no mesmo sentido, este Tribunal editou as Portarias Conjuntas no 37/2020, no 50/2020 e no 52/2020 para disciplinar as recomendações ditadas pelo CNJ, sendo que esta última regulamentou a realização de audiências de instrução por videoconferência no primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. Diante dos fatos e dos atos de administração judiciária elencados, incumbe ao Magistrado sopesar todas as informações e adotar os procedimentos considerados por ele como garantidores da prestação jurisdicional, sem expor a risco os magistrados, promotores, advogados, colaboradores, servidores, agentes penitenciários, os acusados e todos aqueles que fazem parte da rede de funcionamento dos fóruns e juízos, mas também de maneira a não colocar a sociedade em situação de vulnerabilidade. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não se vislumbra as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, acrescida da motivação destacada, que passará a ter novo enfoque a contar de 15/06/20, conforme a última Resolução do CNJ (n.322, de 01.06.2020) sobre a matéria, com a retomada gradual dos trabalhos forenses, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 05 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator